Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708062-18.2020.8.07.0001 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes (id. 58354276), ao embargado/apelado para contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator